Tribunal: STJ
Processo: 0806346-54.2019.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302823 - MS (2023
/0036744-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA CERVIERI LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
EMBARGADO
: PETER FERTER
EMBARGADO
: VITORIO SANDRO AZAMBUJA VEDOVATO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
AMANDA PINTO VEDOVATO - MS017290
SOC. de ADV
: SOUZA, FERREIRA, MATTOS & NOVAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - MS000488
INTERES.
: BANCO SISTEMA S.A
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: JOSE CARLOS MONTEIRO JUNIOR
INTERES.
: EUCLIDES LINDOLFO BECKER
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48004098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 66228bda-5974-4595-b60a-7eeb5570778b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48004098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 66228bda-5974-4595-b60a-7eeb5570778b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302823 - MS (2023
/0036744-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA CERVIERI LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
EMBARGADO
: PETER FERTER
EMBARGADO
: VITORIO SANDRO AZAMBUJA VEDOVATO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
AMANDA PINTO VEDOVATO - MS017290
FERREIRA & NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO SISTEMA S.A
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: JOSE CARLOS MONTEIRO JUNIOR
INTERES.
: EUCLIDES LINDOLFO BECKER
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47571145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:16
Código de Controle do Documento: 4cd7a21a-aeab-45ae-8ee4-17198e00f387

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de embargos
de declaração, opostos por AGROPECUARIA CERVIERI LTDA, contra o acórdão de
fls. 2182-2183, e-STJ, de relatoria deste signatário, que negou provimento ao reclamo.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou
obscuridade. 1.1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente,
decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. "A pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à ausência dos
requisitos legais para a ação de consignação em pagamento, demandaria o
revolvimento do acervo fático- probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp n. 1.761.041/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/6/2024
).
7/6/2024
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Segundo entendimento firmado no âmbito desta Corte, é incabível o exame
de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos
posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.
5. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias acerca do interesse de agir
da parte recorrida se deu com base nos elementos fático-probatórios dos autos
e na interpretação de cláusula contratual, sendo inviável sua revisão em sede de
recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 2207-2222, e-STJ), no qual a
parte sustenta a existência de
no julgado acerca dos seguintes pontos:
omissão
a)
quanto à existência de cláusula penal contratual específica, violando-se o disposto nos
arts. 489 e 1022 do CPC;
violação aos artigos 336, 337 e 396 do CC e 337 do CPC
b)
e a não incidência das Súmulas 5 e 7/STJ;
art. 336 do CC e o descabimento da
c)
Súmula 283/STF;
art. 341 do CPC, não havendo falar em inovação recursal.
d)
Impugnação apresentada às fls. 2228-2240, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47571145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:16
Código de Controle do Documento: 4cd7a21a-aeab-45ae-8ee4-17198e00f387

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Os embargos de
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência
de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão,
,
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado
.
como pretende a parte ora embargante
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência
.
de fundamentação válida Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame
de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses
ao recurso.
previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou
as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 860.920
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
07/06/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
.
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada.
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
09/06/2016

No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 2186-2202, e-STJ), que
apontou de forma clara e suficiente as razões para a incidência dos óbices aplicados.
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
Documento eletrônico VDA47571145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:16
Código de Controle do Documento: 4cd7a21a-aeab-45ae-8ee4-17198e00f387

controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do desprovimento do reclamo. É o que se extrai dos
seguintes trechos do julgado:
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida a sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
Confira-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.469.906/MG, 3a
pretendida pela parte.
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 808.418/SP, 4a Turma, DJe de
16/02/2018
.
13/12/2017
Na hipótese, a insurgente sustentou não terem sido enfrentados os fundamentos
decisórios de primeiro grau e alegou a existência de omissões no acórdão
quanto: i) à mora dos recorridos ante a falta de depósito do saldo remanescente
no prazo do contrato; ii) a mudança de postura dos recorridos ao ajuizar a
presente ação requerendo o pronto pagamento do título exigido pelo banco
sistema, em flagrante venire contra factum proprium; iii) à existência de cláusula
penal contratual específica para o fim de eventual descumprimento contratual.
Sustenta, ainda, contradição no tocante aos termos da cláusula 4 do contrato.
[...]
Como se vê, sobretudo dos trechos supracitados e destacados, o acórdão restou
devida e suficientemente fundamentado sobre as questões postas e necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos
dispositivos legais. Na mesma linha, precedentes: AgInt no AREsp n. 2.562.085
/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.861.758/PR, relatora Ministra Maria
22/8/2024
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
11/4/2022
18/4/2022
A proprósito, nos moldes do entendimento firmado no âmbito do STJ, "Não
configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem,
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
" (AgInt no AREsp n.
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2.163.568/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
13/3/2023
DJe de
). [...]
30/3/2023
2. Outrossim, também não merece prosperar o pretenso afastamento dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7/STJ e 283/STF.
2.1. Consoante asseverado na decião ora combatida, apontou-se violação aos
ao argumento de que a consignação efetivada
artigos 336 e 337 do Código Civil,
pelos recorridos não atendeu aos requisitos exigidos pela legislação vigente,
bem assim que para ser considerado válido o pagamento se exige o depósito
integral com os acréscimos legais, inclusive multa, quando este for efetivado fora
do tempo, persistindo, portanto, a mora dos recorridos no depósito das parcelas
vencidas ao curso do processo sem os devidos encargos. [...]
Ainda, com amparo nas provas dos autos, concluiu o julgador que "acerca da
parcela vencida em março/2020, também não estão os autores-apelantes em
mora. [...] O intuito de adimplir a sua obrigação, portanto, é evidente, não
havendo mora . Como cediço, "considera-se em mora o devedor que não efetuar
o pagamento" (art. 394, CC/02), o que não é o caso dos autores- apelantes." (fl.
1357, e-STJ). Destacou o julgador, ainda, que "também quanto à parcela
vencida em março/2021, não estão os autores em mora." (fl. 1358, e-STJ).
Documento eletrônico VDA47571145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:16
Código de Controle do Documento: 4cd7a21a-aeab-45ae-8ee4-17198e00f387

Alterar as referidas conclusões, as quais estão apoiadas no acervo probatório
dos autos, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação das
cláusulas contratuais, providências essas vedadas em sede de recurso especial,
. [...]
ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ
Ademais, quanto ao argumento da recorrente de que a consignação efetivada
pelos recorridos não atendeu aos requisitos exigidos pela legislação vigente,
pois fora realizada a destempo e a apontada ofensa ao
, verifica-
art. 336 do CC
se que o órgão julgador utilizou como razão de decidir o disposto no art. 476 do
e a teoria da exceptio non adimpleti contractus, segundo o qual, "nos
CC
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro". [...]
Ocorre que, o referido fundamento não fora impugnado nas razões recursais (fls.
1756-1846, e-STJ), atraindo a aplicação também da Súmula 283 do STF, por
[...]
analogia.
Desta forma, a existência de fundamentos inatacados no acórdão impugnado,
atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
2.2. Quanto à apontada violação ao
, sustenta-se a ausência de
artigo 396 do CC
mora culposa por parte da recorrente, pois o prazo de cinco anos para baixa das
restrições na matrícula do imóvel foi meramente estimativo. [...]
Como se vê, após a interpretação do contrato firmado entre as partes, o julgador
concluiu que a tese da ora recorrente de que o prazo para o adimplemento da
sua obrigação contratual - consistente na baixa dos gravames - seria
"meramente estimativo" não condiz com o pactuado entre as partes, tratando-se
de reserva mental criada pela recorrente, da qual o destinatário (ora agravados)
não tinha conhecimento.
Alterar a conclusão do julgador de que não restou pactuado entre as partes que
o prazo para o adimplemento da obrigação pela ora recorrente seria meramente
estimativo, demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, além da
análise das cláusulas contratuais, o que - repita-se - não é admitido nessa
. [...]
instância especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ
2.3. No tocante à apontada ofensa ao
e a tese de falta de
artigo 337, IX, CPC
interesse de agir dos recorridos, também não merece reparo a decisão singular
que aplicou os referidos enunciados sumulares. [...]
Como se vê, após a interpretação das cláusulas contratuais, o Tribunal a quo
afastou a alegação de falta de interesse de agir dos autores, por concluir que
esses " agiram lastreados em cláusula contratual que, visando justamente à
elisão de suas obrigações contratuais, lhes permitia tratar também com os
credores da ré-apelada, no intuito – óbvio e legítimo – de proteção do bem
imóvel adquirido, o qual garante muitas dessas dívidas da ré-apelada." (fl. 1342,
e-STJ).
Alterar tal conclusão, demanda - necessariamente - a interpretação de cláusula
do contrato entabulado entre as partes, providência não permitida em sede de
[...]
recurso especial, ante o óbice da Súmula 5/STJ.
3. Também não prospera a alegação da agravante de ausência de inovação
recursal no que toca ao disposto no
e a tese de que a parte
artigo 341 do CPC
adversa não impugnou o fundamento de que "o prazo de 5 anos para baixar as
restrições das ações averbadas à margem da matrícula era meramente
estimativo", devendo prevalecer a presunção de verdade da afirmativa.
Documento eletrônico VDA47571145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:16
Código de Controle do Documento: 4cd7a21a-aeab-45ae-8ee4-17198e00f387

Consoante consta do decisum impugnado, trata-se de inovação recursal, por
não ter sido a matéria devolvida à apreciação do Tribunal a quo em momento
oportuno, no caso, por meio dos embargos de declaração, acostados às fls.
1542-1583 e 1689- 1711, e-STJ.
A parte recorrente, de forma tardia, pleiteou a análise das referidas questões por
meio do recurso especial, cuja pretensão caracteriza inovação recursal, prática
rechaçada por esta Corte. [...]
Segundo entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior, é incabível o
exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em
recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal, o que torna
inviavél a analise da suposta violação do artigo 341 do CPC alegada, de forma
tardia, nas razões do recurso especial. (fls. 2189-2202, e-STJ) [grifou-se]
Dos supracitados trechos do
, denota-se que o acórdão apontou de
decisum
forma expressa as razões do desprovimento do recurso, motivo pelo qual se verifica
que os aclaratórios ora apresentados pela parte recorrente visam unicamente atribuir
,
desfecho favorável a sua tese, com a rediscussão do julgado o que resta vedado na
.
estreita via recursal sob foco
A embargante, na verdade, reitera os argumentos já apresentados nas
, no intuito de modificar o que restou decidido pelo órgão
razões do agravo interno
Colegiado da eg. Quarta Turma, providência essa inviável em sede de aclaratórios.
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/15 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob
foco.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
3. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47571145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:16
Código de Controle do Documento: 4cd7a21a-aeab-45ae-8ee4-17198e00f387

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.302.823 / MS
Número Registro: 2023/0036744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063465420198120002
0806346542019812000250000
0806346542019812000250002
0806346542019812000250005
1407183372017812000050000
1407183372017812000050004
8063465420198120002
806346542019812000250000
806346542019812000250002
806346542019812000250005
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA CERVIERI LTDA
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
AGRAVADO
: PETER FERTER
AGRAVADO
: VITORIO SANDRO AZAMBUJA VEDOVATO
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
AMANDA PINTO VEDOVATO - MS017290
SOC. de
ADV.
SOUZA, FERREIRA, MATTOS & NOVAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - MS000488
INTERES.
: BANCO SISTEMA S.A
Documento eletrônico VDA47707932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:07
Código de Controle do Documento: 16f2c82d-bc6d-48d1-abd0-945efedfa996

INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: JOSE CARLOS MONTEIRO JUNIOR
INTERES.
: EUCLIDES LINDOLFO BECKER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUARIA CERVIERI LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
EMBARGADO : PETER FERTER
EMBARGADO : VITORIO SANDRO AZAMBUJA VEDOVATO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
AMANDA PINTO VEDOVATO - MS017290
FERREIRA & NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO SISTEMA S.A
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: JOSE CARLOS MONTEIRO JUNIOR
INTERES.
: EUCLIDES LINDOLFO BECKER
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:07
Código de Controle do Documento: 16f2c82d-bc6d-48d1-abd0-945efedfa996